Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711322-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NV AUTO MECANICA LTDA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PONTES ARAUJO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pedido de Revogação - Indeferimento NV AUTO MECANICA LTDA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, a qual deferiu o pedido de justiça gratuita à parte ré. Em suas razões recursais, o agravante alega que há inúmeras evidências de que agravado tem condições de pagar as custas, não podendo ser aceita a declaração de pobreza apresentada, devendo ser exigida prova da impossibilidade do pagamento. É o relatório. Decido. Com efeito, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Na hipótese, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício. O Juízo a quo procedeu à intimação do agravado para que apresentasse cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, a fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de Contestação. Extrai-se dos autos de origem que o agravado trabalha com transporte escolar e sustenta que a sua renda varia entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao menos em análise sumária, verifico, através dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 juntados ao ID n. 95096649, que os valores recebidos em conta corrente são similares à renda informada pelo agravado. Demais, nos contracheques relativos aos meses de fevereiro, março e abril de 2021, a remuneração bruta do réu perfazia o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Insta salientar, ainda, não ter o autor demonstrado mudança na situação financeira do réu apta a deferir a revogação da justiça gratuita concedida. Diante desse cenário, vislumbro a ausência do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator